Tribunal: TJMT
Processo: 1005740-64.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ANULATÓRIA DE DÉBITO. ICMS. IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. BAIXA DO CNPJ JUNTO À RECEITA FEDERAL. BAIXA DA INSCRIÇÃO ESTADUAL REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR. FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DA BAIXA DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO ESTADUAL. INTIMAÇÃO REALIZADA DURANTE A CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. CIÊNCIA PESSOAL. DÉBITO CONSTITUÍDO DE FORMA REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência.
Propósito recursal para que seja julgada totalmente procedentes os pedidos iniciais, ou seja, anular os débitos fiscais.
O fato gerador do débito constante da CDA 20159598 é irregularidade na escrituração dos livros contábeis, obrigação acessória - falta de registro de documento relativo à entrada de mercadoria, saída de mercadoria (art. 45, V, Lei Estadual 7.098/98).
O fato ocorreu em 2011, ou seja, após a baixa do CNPJ na receita federal (2008) e antes a baixa da inscrição estadual na SEFAZ-MT (2015).
Conforme a Lei Estadual 7.098/98, o descumprimento de obrigação principal ou acessória gera penalidades, art. 45.
Os recorrentes não se enquadram na hipótese do art. 46 da Lei Estadual 7.098/98, pois apesar de intimado não sanou as irregularidades no prazo.
Obrigação do contribuinte de comunicar alteração contratual e estatutárias, bem como suspensão e encerramento de atividade, art. 17, IV da Lei Estadual 7.098/98, fato não comprovado pelos recorrentes.
Sentença mantida.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[GERTRUDES FERNANDES NAVARRO - CPF: 275.212.731-68 (RECORRENTE), GABRIELA DE ANDRADE - CPF: 035.656.681-13 (ADVOGADO), FIRMINO NAVARRO - CPF: 041.135.279-20 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020